Tribunal: STF
Processo: AO 2671
Classe: AO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVIÇO DA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NULIDADE DA DISTRIBUIÇÃO NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. REABERTURA DO PRAZO DE RAZÕES FINAIS E VISTA AO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Arnaldo Henriques Filho contra a decisão monocrática da minha lavra pela qual fixei a competência originária nesta Suprema Corte (após a declinação de competência do Juízo da 4ª Vara Federal Cível de Vitória/ES), ratifiquei os atos processuais praticados na origem, bem como determinei a apresentação de razões finais pelas partes (eventos 68 e 69).



    Nas razões dos embargos o autor questiona a distribuição do presente feito à minha relatoria, realizada por prevenção ao MS 27.751 (“nulidade da distribuição”), bem como argumenta omisso e contraditório o decisum. Em particular, a contradição estaria nos fundamentos da exclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo da lide, na medida em que, segundo alega o embargante, o Estado se vincula à omissão atribuída ao CNJ e cuja análise justifica a competência originária desta Suprema Corte. Já a omissão diz com a alegada ausência de delimitação e de fundamentos sobre as decisões que teriam sido ratificadas. Requer o esclarecimento dos vícios e a ampliação do prazo de razões finais para 15 dias “(...) para coincidir com o prazo de interposição de agravo interno, e julgamento conjunto, se for o caso” (evento 69).



    É o relatório.



    Decido.



    Não há vícios a sanar.



    O argumento de nulidade da distribuição está superado em face da posterior decisão do Ministro Presidente que, ao exame dos autos na forma do artigo 69, caput, do RISTF, c/c art. 7º da Resolução nº 706/2020/STF, manteve o feito sob a minha relatoria (evento 75):



    “Trata-se de Ação Originária submetida a esta Presidência pela Ministra Rosa Weber para análise de redistribuição, tendo em vista que o autor alegou que não há a prevenção apontada nos autos. 



    Em sede de informações, a Coordenadoria de Processamento Inicial esclareceu o seguinte: 



    (…)



    É o relatório do necessário. 



    Decido. 



    Diante das informações prestadas pela Secretaria, MANTENHO a distribuição do presente feito à Ministra Rosa Weber. 



    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora. 



    Cumpra-se”. 



    Já a contradição e a omissão alegadas nada colhem.



    Ao receber o presente feito por declinação de competência com base no artigo 102, I, “r”, da CF, delimitei a competência deste Suprema Corte e expressamente ratifiquei os atos e decisões pronunciados nas instâncias anteriores, com exceção da sentença proferida, a qual anulei. O comando para que a Secretaria Judiciária excluísse o Estado do Espírito Santo da autuação deu-se como consequência dos atos anteriores ratificados, na exata medida em que, na origem, o Estado fora excluído definitivamente do feito, conforme consignei:



    Ação Originária. Serviço da atividade notarial e de registro do Estado do Espírito Santo. Procedimentos de Controle Administrativo e Reclamação (para garantia das decisões) no âmbito do CNJ. Alegada omissão do CNJ em garantir o cumprimento de suas decisões pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Declinação de competência com base na orientação da ADI 4.412/DF. Razões finais. Vista às partes e ao Procurador-Geral da República.



    Vistos etc.



    Trata-se de Ação Ordinária (com pedido liminar) proposta por Arnaldo Henriques Filho em face da União Federal e do Estado do Espírito Santo via da qual o autor objetiva o reconhecimento da titularidade da serventia do Cartório do 3º Ofício de Notas de Colatina/ES, em ordem a excluí-la do concurso público regido pelo Edital nº 001/2013 (no âmbito do TJES), e para determinar seja suprida a omissão do CNJ em adotar providências que assegurem ao autor a fruição da serventia até decisão definitiva do processo administrativo a ser instaurado pelo TJ/ES, garantindo-lhe o exame individualizado de sua situação, com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    (…)



    A ação foi originariamente distribuída ao Juízo da 4ª Vara Federal Cível de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de tutela antecipada  e excluiu o Estado do Espírito Santo do polo passivo da demanda (evento 09). O decisum foi mantido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região em sede de agravo de instrumento (evento 45). 



    (…)



    É o relatório.



    Decido.



    Cumpre inicialmente delimitar a competência desta Suprema Corte em face dos pedidos formulados, considerando o alcance restrito e excepcional da competência originária prevista no art. 102, I, r, da CF.



    Como sabido, no conjunto de julgamento das ADI 4412, PET 4770 e RCL 33459 AGR, o Plenário fixou novo entendimento a respeito do alcance do art. 102, I, r, da Constituição da República, atribuindo competência originária a esta Suprema Corte às ações contra atos do CNJ que contemplem causa de pedir e pedidos (i) diretamente ligados com a atividade finalística do CNJ; (ii) ou atos do Conselho que se vinculem com exercício de suas competências constitucionais.



    Ainda naquela sessão plenária de 18.11.2020, em resumo da nova interpretação dada ao art. 102, I, r, da CF, esta Suprema Corte assentou a seguinte tese:



    (...)



    Fixados os limites da competência originária desta Suprema Corte e, reconhecida, lado outro, a incompetência absoluta das instâncias ordinárias, declaro a nulidade da sentença proferida (AOs 2.658, 2.637 e 2.631, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ratifico os demais atos e decisões proferidas nas instâncias anteriores, nos termos do artigo 64, § 4º, do CPC/2015:



    Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



    § 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.



    Assim, considerando o estado em que se retoma o presente feito nesta Suprema Corte, dê-se vista às partes, no prazo sucessivo de 05 dias, a começar pelo autor, para suas razões finais, e, na sequência, vista ao Procurador-Geral da República (artigo 249 do RISTF).



    Após, voltem-me os autos conclusos para julgamento.



    À Secretaria Judiciária: exclua-se o Estado do Espírito Santo da autuação.



    A declinação de competência, ainda que natureza absoluta, não traz a marcha processual para a estaca zero. E nesse contexto a regra do art.64, § 4º, do CPC/2015 apresenta-se bastante clara: “faculta a permanência dos efeitos das decisões proferidas pelo juízo incompetente, a menos que haja decisão judicial em sentido contrário (...). Assim, reconhecida a incompetência, relativa ou absoluta, permanecem os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente, até que outra venha a ser dada pelo juízo competente” (NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]/Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery.-5. ed.-São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020).



    Desse modo, enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, afasta-se a tese veiculada nos embargos declaratórios de que contraditório ou omisso o decisum (AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki; ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Por conseguinte, reputo desatendidos, quanto aos alegados vícios, os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do CPC/2015.



    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015).



    Reabro a fase de razões finais: dê-se vista ao autor, no prazo de 05 dias, para apresentar suas razões finais e, na sequencia, à União, pelo mesmo prazo, para, querendo, complementar as razões já apresentadas (evento 76). Após, encaminhem-se os autos ao Procurador-Geral da República (artigo 249 do RISTF). Fica rejeitado o requerimento do autor de ampliação do prazo de razões finais para 15 dias, por ausência de previsão legal e de excepcionalidade que o justifique.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora